Tribunal: STF
Processo: Rcl 61128
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Veranópolis propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021636-07.2020.5.04.0512, alegando o descumprimento ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), assim como desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Conforme narra, o órgão reclamado reconheceu sua responsabilidade subsidiária porquanto, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir prova da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.



    Sustenta ilícita a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 16 de junho de 2023. Esta reclamação foi formalizada no dia 21 de julho seguinte, quando já formada a coisa julgada na origem.



    Essa circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente